Tribunal: TJSP
Processo: 1500396-58.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Operada a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Recurso da acusação visando a condenação do acusado pelo crime de tráfico - Quantidade de drogas não se mostrou exagerada – Ausência de provas da prática de atos mercantis ou mesmo prévia investigação a partir de "denúncia" anônima - Pena de advertência mantida –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Operada a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Recurso da acusação visando a condenação do acusado pelo crime de tráfico - Quantidade de drogas não se mostrou exagerada – Ausência de provas da prática de atos mercantis ou mesmo prévia investigação a partir de "denúncia" anônima - Pena de advertência mantida – Declarada extinta a pena pelo cumprimento, pois réu permaneceu preso provisoriamente por mais de dois meses – NEGADO PROVIMENTO ao Recurso do Ministério Público – Recurso da defesa objetivando o reconhecimento da atipicidade da conduta atinente à posse de drogas para consumo pessoal – Impossibilidade – Crime contra saúde pública – APELO DEFENSIVO improvido.